Tribunal: TJDFT
Processo: 0740102-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740102-17.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA AGRAVADO: DALMO ROGERIO SOUZA DE ALBUQUERQUE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Serveng Civilsan S.A. Empresas Associadas de Engenharia contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0710849-27.2024.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, acolheu parte da impugnação à penhora que apresentou. O Recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo (Ids. 64599591). Antes do exame do mérito recursal, o Agravante requereu a desistência do recurso (Id. 74570450). Nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora